Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704152-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRIMAVIA VEICULOS LTDA EMBARGADO: IGOR MOISES PIRES DE SOUZA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 15785499), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte requerida, na forma pactuada. Brasília/DF, 4 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora